Tribunal: TJMT
Processo: 1038115-21.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038115-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDEMIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 861.277.721-68 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
BANCO
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito
gera o dano moral na modalidade "in re ipsa"
, salvo se houver negativação preexistente."(Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038115-21.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Aldemir Ferreira De Carvalho

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – R$ 1.766,77 - devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (12/01/2022). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95
”.

No presente caso restou devidamente comprovado que o débito questionado, no valor de
R$
R$ 1.766,77
(hum mil e setecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos)
– datado em 12/01/2022, (id nº 105347283) referente à suposta relação jurídica entres as partes, é ilegítimo, já que não comprovada sua origem e regularidade pela Recorrida/Reclamada, sendo indevida a inclusão do nome do Autor/Requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
No que tange à prova do dano moral, tenho que não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade
in re ipsa
(presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “
SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito
gera o dano moral na modalidade "in re ipsa"
, salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).
”. (Destaquei).
”

No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório entendo que o pedido merece prosperar, pois não há restrições em nome do consumidor em questão, bem como a fixação do dano moral deve levar em conta a proporção da ofensa, tempo em que o nome restou restrito indevidamente e ofensa direta a honra da pessoa.

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está em consonância com os parâmetros a que se deve levar em conta para fixação do dano moral, sopesando-se a extensão do dano suportado pela parte autora e acrescido do fato do mesmo não possuir outras restrições.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o dano moral fixado para R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023